Tribunal: TJMT
Processo: 1010966-67.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010966-67.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATHIANE MARIANA VILA - CPF: 017.294.721-92 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EM E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que declarou nulos os contratos temporários sucessivos firmados com servidora da área da saúde entre 2020 e 2024, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os sucessivos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2020 a 2024, que totalizaram aproximadamente 42 meses, configuram hipótese de nulidade contratual que enseja o direito ao FGTS, ou se representam vínculos jurídicos autônomos e independentes, precedidos de regular aprovação em processos seletivos distintos.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária deve observar os requisitos constitucionais de temporariedade, excepcionalidade do interesse público e previsão legal, sendo que a manutenção de sucessivos contratos com a mesma pessoa, para exercício da mesma função, por período prolongado, evidencia o desvirtuamento da finalidade do instituto.

4. O agravante não trouxe aos autos prova robusta de que a agravada tenha sido aprovada em diferentes processos seletivos ao longo dos anos, limitando-se a fazer alegações genéricas, enquanto os documentos demonstram vínculo que extrapolou o prazo máximo de 12 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

5. A jurisprudência consolidada do STF reconhece o direito ao FGTS quando a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais, seja por vício originário, seja por desvirtuamento posterior, conforme Tema 916 da Repercussão Geral.

6. A exceção prevista na Lei Complementar Estadual para contratações emergenciais na área da saúde não autoriza a perpetuação de vínculos precários em substituição à contratação de servidores efetivos mediante concurso público, não tendo o agravante demonstrado situação excepcional que justificasse a manutenção da contratação temporária por período tão extenso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação temporária com sucessivas renovações que extrapolam o prazo legal configura desvirtuamento da finalidade do instituto e enseja a nulidade dos contratos, com direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Tema 916 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.306 dos recursos repetitivos

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de KATHIANE MARIANA VILA para declarar nulos os contratos temporários sucessivos firmados entre as partes no período de 2020 a 2024 e condenar o Estado ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao considerar os vínculos mantidos com a Administração Pública como uma prorrogação sucessiva e ilegal de um único contrato; (ii) cada período laborado correspondeu a um novo e distinto contrato, precedido de regular aprovação em processo seletivo simplificado; (iii) há flagrante distinção entre nulidade e desvirtuamento da contratação temporária, com consequências jurídicas distintas conforme pacificado pelo STF nos Temas 551 e 916; (iv) a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original e nas alterações posteriores, excepciona as contratações emergenciais na área da saúde da regra de quarentena de 12 meses entre um contrato e outro.

Em contrarrazões, a agravada argumenta que: (i) o agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada; (ii) o recurso é manifestamente inadmissível por se voltar contra decisão fundamentada em entendimento firmado em regime de recursos repetitivos; (iii) as sucessivas contratações descaracterizaram a natureza temporária do vínculo, tornando-o permanente; (iv) a conduta do Estado burla o comando constitucional e reflete desvio de finalidade.

É o relatório. Decido.

O agravo interno foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. Embora a agravada alegue que o Estado não teria atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que o recurso apresenta argumentação própria voltada a demonstrar o suposto equívoco na interpretação dos fatos e do direito aplicável ao caso.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se na aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), segundo o qual
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

O cerne da questão reside em definir se os sucessivos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2020 a 2024 configuram hipótese de nulidade contratual que enseja o direito ao FGTS.

O agravante insiste na tese de que cada contrato representou um vínculo jurídico autônomo e independente do anterior, precedido de aprovação em processo seletivo simplificado distinto. Contudo, não trouxe aos autos prova robusta de que a agravada tenha sido aprovada em diferentes processos seletivos ao longo dos anos, limitando-se a fazer alegações genéricas nesse sentido.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravada manteve vínculo com o Estado de Mato

Grosso por período que totalizou aproximadamente 42 meses, extrapolando o prazo máximo de 12 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, ainda que considerada a possibilidade de prorrogação por igual período.

A contratação temporária, por sua própria natureza, deve observar os requisitos constitucionais de temporariedade, excepcionalidade do interesse público e previsão legal. A manutenção de sucessivos contratos com a mesma pessoa, para exercício da mesma função, por período prolongado, evidencia o desvirtuamento da finalidade do instituto, configurando burla à regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

O agravante tenta estabelecer uma distinção entre nulidade e desvirtuamento da contratação temporária, argumentando que apenas a primeira hipótese ensejaria o direito ao FGTS. Contudo, tal distinção não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF, que reconhece o direito ao FGTS quando a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais, seja por vício originário, seja por desvirtuamento posterior.

Quanto à alegação de que a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 excepciona as contratações emergenciais na área da saúde da regra de quarentena, cabe ressaltar que tal exceção não autoriza a perpetuação de vínculos precários em substituição à contratação de servidores efetivos mediante concurso público. A necessidade permanente de pessoal deve ser suprida pela via ordinária do concurso público, não pela renovação indefinida de contratos temporários.

Ademais, o agravante não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que justificasse a manutenção da contratação temporária por período tão extenso, limitando-se a fazer referência genérica à pandemia de COVID-19, sem estabelecer nexo direto com a situação específica da agravada.

Por fim, cumpre destacar que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e rejeitadas. Nesse contexto, é plenamente aplicável a técnica de fundamentação por referência (
per relationem
), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.306 dos recursos repetitivos.

Segundo esse entendimento,
"a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais incorporo a este voto, por entender que a contratação temporária da agravada, em razão das sucessivas renovações que extrapolaram o prazo legal, configurou hipótese de nulidade que enseja o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025